Tribunal: TJES
Processo: 0005473-05.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005473-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CELSO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005473-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DAYANA CRISTINA RUY PIMENTEL

APELADO: CELSO SANTOS DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, CP. PROVA INQUISITORIAL. VÍTIMA FALECIDA. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155, CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Celso Santos da Silva em face de sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP), à pena de 1 ano, 1 mês e 3 dias de detenção, em regime aberto, após desferir golpes de cabo de vassoura na cabeça da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação baseada em depoimento inquisitorial de vítima falecida antes da instrução viola o art. 155 do CPP; (ii) verificar se a valoração negativa da culpabilidade pela gravidade das lesões configura bis in idem; e (iii) analisar a possibilidade de isenção de custas processuais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, quando esta falece no curso do processo por causas supervenientes, constitui prova irrepetível, enquadrando-se na exceção prevista na parte final do art. 155 do CPP, possuindo idoneidade para fundamentar o édito condenatório se corroborado por outros elementos. 4. A materialidade e autoria restaram demonstradas pelo prontuário médico, laudo pericial (atestando ferida de 5 cm e traumatismo intracraniano) e pelo depoimento judicial da policial militar que efetuou a prisão e ouviu o relato imediato da vítima ensanguentada. 5. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se pela gravidade concreta da conduta, uma vez que a necessidade de sutura e a suspeita de traumatismo intracraniano extrapolam o resultado ordinário do tipo penal de lesão corporal. 6. A condenação em custas processuais é efeito da sentença, devendo a análise sobre a miserabilidade jurídica e a suspensão da exigibilidade ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação e a pena fixadas na origem.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima colhido exclusivamente na fase policial, em razão de seu falecimento antes da instrução criminal, configura prova irrepetível (art. 155, CPP) e é apto a fundamentar a condenação quando amparado por provas periciais e testemunhais indiretas.

A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 CP, art. 61, II, 'f' CP, art. 129, § 13 CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 891.966/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 24/06/2025. STJ, Tema Repetitivo 1.197.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005473-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DAYANA CRISTINA RUY PIMENTEL

APELADO: CELSO SANTOS DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
CELSO SANTOS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente nas sanções do
artigo 129, § 13, do Código Penal, observadas as diretrizes da Lei nº 11.340/2006
, à sanção de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe negada a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena
.

Em razões recursais, a Defesa sustenta:
a)
absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito, notadamente a palavra da vítima, que faleceu antes da instrução processual e não pôde ser ouvida em juízo
;
b)
a redução da pena-base ante a verificação de
bis in idem
na valoração da culpabilidade
; e
c)
a isenção de custas processuais
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No que toca
à
pretensão absolutória, não prosperam as arguições do recorrente.

Exsurge
dos
autos que, em 13 de abril de 2018, no interior
da
residência comum situada em Cariacica, o apelante
CELSO SANTOS DA SILVA
, agindo com
animus laedendi
, ofendeu
a
integridade física de Dayana Cristina Ruy Pimentel
.

A agressão, motivada por insatisfação
do
recorrente ante
o
choro
da
vítima durante intercurso sexual, consistiu em dois
golpes desferidos com cabo de vassoura contra
a
região craniana
da
ofendida
.

Em decorrência
do
ato, a vítima sofreu
ferida corto-contusa de 5 cm em região parietal esquerda, com necessidade de quatro pontos de sutura e atendimento médico emergencial para avaliação de traumatismo intracraniano
, além de apresentar equimoses em região escapular e escoriações em dedo
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Boletim Unificado
, pelo
Laudo de Exame de Lesões Corporais
e pelo
Prontuário Médico da vítima
.

Nesse particular, o laudo pericial atestou ferida de 5 cm na região parietal esquerda, além da
sutura, equimoses, escoriações e traumatismo intracraniano decorrente de agressão
.

A
palavra da vítima
, embora colhida apenas na
fase inquisitorial
em razão de
falecimento no curso do processo
, reveste-se de especial relevância e deve ser considerada
prova irrepetível
, nos termos do art.

155, parte final, do CPP
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ARGUIDA APÓS CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTO QUE IDENTIFICOU OS AUTORES DO CRIME E DETALHOU A DINÂMICA DOS FATOS. SUPERVENIENTE ÓBITO DA VÍTIMA QUE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS. EXCEÇÃO DO ART. 155, CAPUT, DO CPP. PROVA NÃO REPETÍVEL E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. O
depoimento de vítima não confirmado em juízo
, em virtude da superveniência de seu falecimento, é caso de
prova não repetível
, prevista
no art. 155 do CPP.
"
(AgRg no HC n. 891.966/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No caso, a ofendida
descreveu com riqueza de detalhes a agressão sofrida após recusar manter relação sexual com o réu, narrando que este se apossou de cabo de vassoura e golpeou a cabeça
.

Frise-se, ademais, que sua versão não se encontra isolad
a
nos auto
s
.

A policial militar
Raiany Freitas Moraes
, em juízo, confirmou o atendimento à vítima no Terminal de Itacibá, onde a encontrou ensanguentada, ocasião em que Dayana apontou imediatamente o réu — que desembarcava de ônibus no mesmo instante — como o agressor

.

Portanto, a
manutenção da condenação
pelo crime do art.

129, § 13, do CP é medida impositiva
.

No que tange à
pena-base
, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a
culpabilidade
, inexistindo
bis in idem
.

No caso, a fundamentação baseou-se na gravidade concreta da conduta, que extrapolou o resultado ordinário do tipo penal de lesão corporal
. A intensidade da violência, que resultou em corte profundo na cabeça, necessidade de tomografia para avaliar traumatismo intracraniano e sutura cirúrgica, demonstra
elevado grau de reprovabilidade
, justificando o afastamento do mínimo legal com base no art.

59 do Código Penal
. Sem dúvidas, essas circunstâncias
transcendem o tipo penal e não se identificam com suas elementares
.

Na segunda fase, agiu corretamente o Juízo ao aplicar a agravante prevista no art.

61, II, "f", do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica
.

Ressalte-se que a aplicação conjunta desta agravante com as disposições da Lei Maria da Penha não configura dupla valoração, conforme tese fixada pelo C. STJ no
Tema Repetitivo 1.197
.

Na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de diminuição e aumento de pena, a sanção definitiva restou fixada em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção
.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, a condenação é efeito anexo da sentença condenatória
.

A análise sobre a miserabilidade do réu e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento compete exclusivamente ao Juízo da Execução, momento em que será aferida a condição financeira do apenado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.